Tribunal: STF
Processo: HC 205236
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.881.047/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 02 (dois) tabletes de Cannabis Sativa L (maconha), com peso líquido de 920,41 gramas, e 100 (cem) porções de Cannabis Sativa L (maconha), acondicionadas em invólucro plástico, com peso líquido de 175,43 gramas. 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu parcial provimento para reduzir as penas impostas a Guilherme Ricardo Nunes para 06 (seis) anos de reclusão (Doc. 5). Eis a ementa do acórdão:
    APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Mérito. Prova. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Penas redimensionadas. Penas-base reduzidas. Aplicação do redutor do artigo 33, §4º da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa demonstrada. Regime fechado mantido. Recurso defensivo parcialmente provido. 
    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual (Doc. 3, fl. 12), mas que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Presidente não conheceu. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 6), conforme ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, o fundamento da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 
    2. Agravo regimental não conhecido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, impropriedades na dosimetria da pena. Enfatiza que: (a) o acórdão ao reduzir a pena do ora paciente, observa-se que o mesmo ocorre em bis in idem ao utilizar a quantidade de droga apreendida para aumentar a pena base, negar a aplicação do redutor de pena do §4º do artigo 33, da Lei de drogas, bem como para fixar o regime inicial fechado; (b) o ora paciente faz jus a atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal, uma vez que era menor de 21 anos na data dos fatos, haja vista ter nascido em 23/09/2000; e (c) por oportunidade da fixação de regime inicial, o Tribunal a quo fixou regime fechado, mencionando a presença de circunstâncias desfavoráveis, que sequer existem, haja vista que na primeira fase a pena-base foi exasperada pela quantidade de droga apreendida, exclusivamente. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para: a) seja reformado o acórdão ora atacado, para que seja reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal; b) seja reconhecido e afastado o bis in idem, aplicando o redutor de pena previsto no artigo 33 §4º, da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima, haja vista a presença dos requisitos autorizadores; c) acolhida a tese supracitada, que seja fixado regime inicial aberto, bem como seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; d) subsidiariamente, no caso de Vossas Excelências entenderem pela não aplicação do tráfico privilegiado, seja fixado regime inicial semiaberto, pois compatível com o quantum de pena aplicada, além de amparado por vasta Jurisprudência desta Corte.
    É o relatório. Decido. 
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, os temas veiculados nesta impetração não foram examinadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer deles originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.
    De todo modo, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018). 
    Ainda, as razões apresentadas nos autos revelam que a decisão que manteve o afastamento da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    O exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, indicou não ser cabível a redução da pena, por força da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, por entender que o paciente se dedicava à atividade criminosa, haja vista a quantidade de drogas apreendidas - 02 (dois) tabletes de Cannabis Sativa L (maconha), com peso líquido de 920,41 gramas, e 100 (cem) porções de Cannabis Sativa L (maconha), acondicionadas em invólucro plástico, com peso líquido de 175,43 gramas) -, mencionando também, para reforçar esse entendimento, a dedicação do apelante à narcotraficância, sendo responsável pelo abastecimento de parte da cidade de Tupã, após substituir outro traficante nesta lucrativa tarefa criminosa. Ficou registrado, ainda, que o paciente ostenta registros anteriores, circundando sempre as sendas da ilicitude, sendo casado com pessoa que, assim como o próprio, já foi presa pela prática de tráfico, a demonstrar que o réu organizou inclusive a sua vida familiar ao redor da prática criminosa. 
    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/05/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/09/2012; HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012. 
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente